Tribunal: TJMT
Processo: 0018658-65.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018658-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Estupro]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 050.154.001-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA - CPF: 709.200.301-65 (APELANTE), MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 104.698.201-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEANNE HELEN DE OLIVEIRA - CPF: 603.815.661-53 (VÍTIMA), NELSON DA SILVA MARTINS JUNIOR - CPF: 710.530.421-91 (VÍTIMA), ALVARO MATEUS SANATANA MORAES - CPF: 062.810.211-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RODNEY ALVES DA SILVA - CPF: 046.954.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLON ZABLOSKI DAVOGLIO - CPF: 027.958.381-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2o, INCISOS II, V, VII E §2o-A, INCISO I, (4 VÍTIMAS), E ART. 213, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ESTUPRO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO –
PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES –
CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA – INADMISSIBILIDADE – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVAS A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – CARACTERIZAÇÃO – VÍTIMAS AMARRADAS E TRANCADAS EM UM CÔMODO – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –
AUMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DE PENA FACE ÀS ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação no delito de estupro, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida
e
afirmou com convicção que além de ter sido roubada pelo apelante e seus comparsas, sofreu abuso sexual por parte dele.

É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Inviável a exclusão do inciso V do § 2o do art.

do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas trancadas em um dos cômodos da residência, todas amarradas, ficando à
mercê dos agentes/apelantes por um considerável período de tempo.

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
(Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

O concurso de pessoas, o uso de arma branca e a agressão física são circunstâncias do delito que justificam o aumento da pena-base.

A violência praticada pelos réus já foi ponderada na pena-base e não foram reconhecidas agravantes em seus desfavores, de modo que se deve aumentar o quantum de redução de pena atinente às atenuantes da confissão e da menoridade, observada a Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018658-65.2020.8.11.0042

APELANTE: BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n
.
18658-65.2020.811.0042
, julgou procedente a denúncia e condenou Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva e Matheus Oliveira Santos Barbosa a 9 (nove) anos e10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, ambos pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II, V, VII e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70 (4 vítimas), todos do Código Penal e Bruno Miguel Oliveira dos Santos a 9 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II, V, VII e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 70, do CP (4 vítimas), e 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 213 do Código Penal, estabelecido o regime inicial fechado.

A defesa de Bruno Miguel Oliveira dos Santos, Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva e Matheus Oliveira Santos Barbosa interpôs recurso de apelação,
ID. 71024077.
No tocante ao apelante Bruno, sustentou insuficiência de provas para a condenação em estupro, afirmando que
“embora a vítima relate que o recorrente tenha lhe tocado, inclusive massageando seus seios e colocando o dedo em sua vagina, não houve prova suficiente nos autos que demonstrasse qualquer violência ou abuso sexual, tampouco qualquer laudo pericial que demonstre qualquer tipo de violência.”
(
sic
) Quanto à dosimetria da pena do delito de roubo qualificado, alegou:
exacerbação da pena-base; incidência da confissão; afastamento d
a majorante do emprego de arma pela ausência de apreensão e perícia; afastamento da majorante da restrição de liberdade das vítimas, porquanto as vítimas foram retidas no próprio local onde residem, por tempo necessário à prática do delito.

Requereu a readequação das penas dos acusados e a absolvição de Bruno Miguel das imputações do delito descrito no artigo 213 do Código Penal.

Em contrarrazões, ID. 71024080, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso,
ID. 78158984.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MIGUEL OLIVEIRA DOS SANTOS, PEDRO LUIS NASCIMENTO FRANCA ARRUDA E SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso de Bruno Miguel Oliveira dos Santos
visa à
absolvição do delito de estupro e a revisão na dosimetria da pena.

Por sua vez, Pedro Luis Nascimento França Arruda e Silva e Matheus Oliveira Santos Barbosa buscam somente a revisão na dosimetria da pena.

Com efeito, a denúncia narra o que se segue:

“FATO 01 – DO CRIME DE ROUBO – BRUNO; PEDRO LUIS, ÁLVARO e MATHEUS

No dia 24/06/2020, por volta de 20h30min, na residência/estabelecimento comercial denominado Luz da Lua, localizado na Rua 01, bairro Sucuri, nesta Capital, os denunciados BRUNO; PEDRO LUIS, ÁLVARO e MATHEUS, agindo com prévio ajuste de vontades e em concurso de pessoas, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdades, subtraíram para si ou para outrem ‘01 veículo Toyota Yaris, placas QCW-8019, Joias, 03 relógios, 02 televisores, 03 aparelhos celulares, malas e mochilas com pertences, as importâncias de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e 800,00 (oitocentos Euros) - ambas em espécie’ de propriedade das vítimas Nelson da Silva Martins Junior, Jeanne Hellen de Oliveira, dentre outras. Após isso, PEDRO LUIS colocou a arma dentro da boca da vítima Nelson exigindo a entrega de joias...

FATO 02 – DO CRIME DE ESTUPRO – BRUNO SANTOS

Na data e local acima mencionado, no interior do estabelecimento comercial denominado Luz da Lua, localizado na Rua 01, bairro Sucuri, nesta Capital, BRUNO constrangeu a vítima Jeanne Hellen de Oliveira, sem anuência desta e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, vindo a praticar ato libidinoso, com o objeto de satisfazer sua própria lascívia. Durante o evento delitivo acima mencionado (roubo), como os denunciados queriam ir até o escritório localizado nos fundos da residência da vítima a procura de joias e demais objetos de valor, a vítima Jeanne se ofereceu para acompanhá-los. Em seguida, Jeanne deslocou até o escritório acompanhada por dois dos denunciados. Uma vez no interior do escritório, BRUNO, aproveitando-se que seu comparsa estava em outro lugar, começou a assediar Jeanne, ato em que rasgou suas roupas íntimas, passando a apertar seus seios, sua vagina, com violência. Um dos denunciados gritou a BRUNO que eles estavam demorando, foi somente então quando BRUNO saiu com Jeanne do escritório, levando-a para junto das demais vítimas dentro da residência.

FATO 03 – RECEPTAÇÃO - RODNEY SILVA

No dia 09/07/2020, por volta de 02h30min, na residência localizada próximo ao Campão no bairro Sucuri, nesta Capital, RODNEY adquiriu/ocultou em proveito próprio ou alheio, uma TV e um TV/Monitor, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo ocorrido em 25/06/2020, praticado contra as vítimas Nelson e Jeanne – B.O de IP-fls. 39-41 (...).”
(
sic,
ID. 71023496)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos quanto ao delito de estupro atribuído a Bruno Miguel Oliveira dos Santos.

O apelante Bruno Miguel confessou o roubo, na fase judicial, no entanto negou a acusação de estupro e de ter agido com violência contra as vítimas:

“(...) depois eles foram todos para o escritório, todos amarrados e com uma garrafa de água; em nenhum momento agimos com violência; o sangue encontrado no local foi do meu pé que cortei quando pulei o muro; eu sangrei dentro da casa e dentro do carro; nenhum dos meninos bateram nas vítimas e em nenhum momento entrei no escritório com a dona Jeanne; não houve violência sexual, somente o roubo, não fiz nada com a dona Jeanne; saímos com o carro das vítimas; os objetos vendemos tudo (...).”
(relatório de mídia digital)

Não obstante, a vítima
Jeanne Helen de Oliveira
narrou os fatos, em detalhes, à autoridade policial, ID. 7
1023496:

“(...) Que, nos fundos da casa tem um escritório, e eles queria ver o que tinha no escritório; QUE a declarante se ofereceu para abrir o escritório, pois tinha medo que machucassem ainda mais seu esposo; QUE a declarante foi acompanhada por dois criminosos, sendo um deles o BRUNO, já reconhecido pela declarante nessa unidade; QUE do escritório levaram notebook (Positivo), uma TV Samsung 32 polegadas e uma aparelho celular do escritório Motorolla; QUE o Bruno, enquanto estava no escritório, passou a assediar a declarante, apertando seus seios, em seguida ele puxou sua blusa, tiraram seu sutiã e apertou seus seios com violência; QUE a declarante teve sua calcinha arrancada e a vagina apertada (...) QUE a declarante toma remédios controlados e até a data de hoje não conseguiu voltar para casa com medo (...).”
(sic, ID. 71023496)

Em juízo, a vítima Jeanne Helen confirmou o roubo e o estupro sofridos, consoante se constata em suas declarações:

“(...) Chegamos em casa por volta das 20h30min, abrimos o portão eletrônico e entramos com o carro na garagem; achei estranho porque os cachorros não latiram; meu marido desceu e foi direto pra casa, eu ainda fiquei dentro do carro pegando uns remédios; nisso eu escutei alguém dizendo “perdeu, perdeu”; entrei debaixo do carro e tentei ligar pra polícia mais não consegui; em seguida veio um deles e mandou eu sair e me levaram lá pra dentro; chegando lá já estavam Márcio, Alanis e meu marido todos amarrados, bateram no meu marido; o Márcio estava sangrando, machucaram ele; agrediram muito meu marido com coronhadas na cabeça; disseram que eram do comando vermelho; eles acharam euros, minhas joias; meu marido estava com as mãos e os pés amarrados; eles queriam a chaves do escritório; meu marido estava sendo muito agredido e eu me ofereci pra pegar a chave e acompanhar dois deles até o escritório; sai com as mãos amarradas e a arma apontada para minha cabeça; chegando no escritório um deles, o Pedro foi pra uma sala e pegou o monitor; o Bruno, foi pra outra sala e me levou puxou a minha blusa, começou a amassar meus seios, levantou minha saia começou a tacar o dedo na minha vagina de toda forma; eu estava com as mãos amarradas para trás; pedi pelo amor de Deus pra não fazer isso comigo; daí o outro pediu pra ele parar; mesmo com as mãos amarradas abaixei minha blusa, arrumei minha saia e voltamos para dentro de casa; chegando na sala meu marido estava com um revólver na boca dele; estava tremendo muito e pedi pra sentar no chão, pois minhas pernas tremiam; comecei a olhar de baixo pra cima e vi o Álvaro, o menino que trabalhou como jardineiro aqui em casa; ele sempre ficava atrás do meu marido batendo na cabeça dele pra meu marido não conhecer ele; estavam de camisetas no rosto, mais no final eles nem se importaram mais com as camisetas; as camisetas de dois caíram, inclusive era camiseta de meu marido; levaram a gente e nos trancaram num quarto e disseram que se saíssemos nos mataria; ficamos lá no quarto, meu marido pulou a janela depois que saíram e foi pedir socorro os quatros estavam armados e não era arma de brinquedo, pois machucaram Márcio com coronhada; amarraram meu pulso até sangrar; não me bateram, mais me estupraram, que foi o pior; reconheci o Álvaro Mateus, o Bruno que me molestou e o Pedro, este que disse para o Bruno parar; na verdade reconheci os quatros; levaram joias, notebook, dinheiro de clientes, tvs; as pessoas que nos roubaram eram vizinhos do bairro; o Mateuzinho era o que mais aterrorizava, me amarraram as mãos até sangrar; bateram na cabeça da Alanis... vizinhos ligaram e disseram que o nosso carro estava perto de um centro de reabilitação lá no bairro; os outros não conhecia; fiz o reconhecimento deles na delegacia, inclusive um deles estava com uma camiseta do meu marido; sei que o Bruno negou que me estuprou; sei que os outros confessaram; não tenho nenhuma dúvida de serem eles os quatro assaltantes; todos eles estavam armado com arma verdadeira, tenho certeza;, acho que era 38 meio antigas; não fizemos exame de corpo de delito, apesar de haver lesões corporais físicas; o Bruno que me molestou, o Pedro ficava carregando as coisas do escritório; eu só não fui estuprada de fato porque esse Pedro mandou ele parar; a intenção do Bruno era praticar a conjunção carnal comigo, com certeza; estou fazendo acompanhamento médico, tomo remédios, entrei em depressão, não consigo ficar na minha casa, tenho medo de ficar na minha casa; isso me causou um trauma psicológico; ele não chegou a tirar a roupa dele porque o parceiro dele não deixou; foram levados pertences de quatro pessoas; foi recuperada duas tvs e o veículo; eu reconheci os quatro (...)”.

Do mesmo modo, vítima Nelson da Silva Martins, esposo da vítima Jeanne Helen declarou sob o crivo do contraditório:

“(...) Chegamos de viagem em casa por volta das 20h30min; encostei o carro na garagem; eles chegaram em quatro pessoas, todos armados; foram bem agressivos; três me abordaram e um já estava lá dentro com meu tio e a filha dele, eles já estavam amarrados; na verdade já fazia uns quarenta minutos que eles já estavam lá; quando entrei meu tio já estava todo machucado, sangrando; minha casa estava destruída, eles já tinham vasculhado tudo; foram muito violentos, colocaram arma na minha boca, me bateram muito e me amarraram; em determinado momento eles queriam a chave do escritório e sempre me batendo; a minha esposa para amenizar a situação se ofereceu pra pegar a chave e ir até o escritório com dois deles; eles demoraram um pouco; meu tio pediu pra eles afrouxarem o fio das mãos dele porque estava machucando e eles disseram que eram do comando vermelho; a minha sobrinha começou a chorar e eles falaram que iam matar ela; um deles jogou um cobertor em cima dela; meu prejuízo foi em torno de cinquenta mil reais; na delegacia eu reconheci os quatro acusados com certeza, o Bruno, o Mateus, o Luís e o Álvaro, este já trabalhou no bufê; o Bruno e o Mateuzinho foram o mais agressivos; o Mateus batia com a arma na minha cabeça; já conhecia eles de vista do bairro vizinho; o Álvaro já trabalhou comigo por uns trinta dias; ele era ajudante; ele conhecia o movimento da casa; ele nunca trabalhou de garçom, foi como ajudante de pedreiro; no outro dia, muito abalado, fui no bairro perguntar pra algum vizinho se alguém tinha câmeras pra ver por onde eles passaram com meu carro, mais eu já sabia que um deles era o Álvaro Mateus; andei no bairro, vi onde ele morava e passei pra polícia; assim, dessa forma a polícia localizou as tvs; o Rodnei mora quase em frente a casa do Álvaro; os quatros assaltantes estavam armados, três deles deram coronhadas na minha cabeça e na minha boca; não tinha como ser arma de brinquedo; eles já tinham batido na cabeça do meu tio; quando chegamos eles já tinham pego várias coisas, daí tiraram minha corrente, pegaram nossas alianças;
a minha esposa contou a situação sobre o Bruno no escritório, ela está traumatizada; ela disse que o Bruno tocou nela, que foi molestada, tocou nas nádegas dela, nos seios, mais não houve penetração
; quem foi para o escritório com minha esposa foi o Bruno e o Pedro; reconheço a fotografia de fl. 70 como sendo a do Mateuzinho, que por sinal muito violento, batia em todo mundo, dava coronhada na minha cabeça; reconheço também a foto de fl. 36 e identifico dois deles, o do meio é o Bruno e o de camiseta com emblema Jeep é o Pedro, o terceiro não reconheço; de fls. 217 reconheço como sendo o Álvaro; foram levados pertences de quatro pessoas; no dia em que minha esposa foi ouvida ela declarou que foi tocada por um deles... passei a localização de três para a polícia; no outro dia que fiz o reconhecimento na delegacia; o veículo foi recuperado no outro dia(...)”

Nesse quadro, as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que foi ouvida e
afirmou com convicção que além de ter sido roubada pelo acusado e seus comparsas, sofreu abuso sexual por parte do apelante Bruno.

Destaca-se que a vítima relatou que, mesmo estando com as mãos amarradas, o acusado veio por trás, suspendeu sua blusa, começou a apalpar os seus seios, levantou sua saia e introduziu o dedo por várias vezes em sua vagina de forma violenta, sob
grave ameaça, com o uso de um revólver, e
que só não houve a conjunção carnal diante da interferência de outro acusado que mandou parar, pois estavam demorando demais ali no local.

Ademais a vítima declarou que após os eventos delituosos passou a tomar remédios controlados, está com depressão, assustada, abalada e com muito medo.

Desse modo, não há falar-se em absolvição do delito de estupro, porquanto a vítima expôs os fatos de forma coerente e detalhada, em conformidade com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

É cediço que, a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO.

(...)

ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado pelo depoimento de outras testemunhas.

2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 644.535/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 18/10/2018)

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART.

621, I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDA QUE NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A CONTRARIEDADE ENTRE A CONDENAÇÃO E AS PROVAS DOS

AUTOS

SEJA

PATENTE.

DEPOIMENTO DA VÍTIMA.

PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 83 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. ILEGALIDADE NA ESTIPULAÇÃO DA PENA-BASE. FIXADA NO MÍNIMO

LEGAL.

AUSÊNCIA

DE

INTERESSE

RECURSAL.

INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

(...)

5.

Nos crimes contra os costumes a palavra da vítima assume preponderante importância, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que se expôs os fatos em conformidade com os demais elementos provatórios.

(...).”
(AgRg no AREsp 673.200/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À MATERIALIDADE. CRIMES SEXUAIS QUE, POR VEZES, NÃO DEIXAM VESTÍGIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A DO CP. CONDENAÇÃO CALCADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. CRIME SEM TESTEMUNHAS. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU QUE A PALAVRA DA VÍTIMA GUARDA HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 71 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO DECORRENTE DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA QUE PERDUROU POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÁXIMO. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ, INCLUSIVE QUANTO AO RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA C.

Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1730285/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 24/09/2018)

"RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PADRASTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP.

INCIDÊNCIA.

CONDENAÇÃO.

PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

5.

Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, como bem salientaram as instâncias antecedentes, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.

(...)

8. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1607392/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016)

Desta feita, mantenho a condenação de Bruno Miguel Oliveira dos Santos
pela prática dos delitos tipificados nos
art. 157, § 2o, incisos II, V, VII e §2o-A, inciso I, na forma do art. 70 (4 vítimas), e art. 213, todos do Código Penal,
em concurso material.

Noutra ótica, não assiste razão à defesa o pleito de exclusão da causa de aumento do roubo pela utilização do emprego de arma de fogo, porquanto suficientemente demonstrada a sua configuração pelas declarações das vítimas. Confira-se:

“(...) Chegamos de viagem em casa por volta das 20h30min; encostei o carro na garagem; eles chegaram em quatro pessoas, todos armados; foram bem agressivos; três me abordaram e um já estava lá dentro com meu tio e a filha dele (...).”
(
Nelson da Silva Martins)

“(...) levaram a gente e nos trancaram num quarto e disseram que se saíssemos nos mataria; ficamos lá no quarto, meu marido pulou a janela depois que saíram e foi pedir socorro os quatros estavam armados e não era arma de brinquedo, pois machucaram Márcio com coronhada (...).”
(
Jeanne Helen de Oliveira
)

A propósito, colaciono entendimento do STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DO RÉU E EM PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719 DO STF. DETRAÇÃO. TEMA NÃO ANALISADO PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há o depoimento do acusado e comprovação testemunhal atestando o seu emprego. (...).”
(HC 579.177/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)

Da mesma forma, inviável a exclusão do inciso V do § 2o do art.

do art. 157 do CP, quando a prova dos autos revela que a restrição de liberdade das vítimas ultrapassou os limites da subjugação necessária para a perpetração do roubo, porquanto foram mantidas trancadas em um dos cômodos da residência, todas amarradas, ficando à
mercê dos agentes/apelantes por um considerável período de tempo.

Assim, passo à revisão na dosimetria da pena dos apelantes:

Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva

Roubo qualificado

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
está patente, uma vez demostrado à sociedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os
antecedentes
, o réu é primário e não possuidor de maus antecedentes conforme certidão criminal
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.
Motivação do crime:
se constitui no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada ainda pelo uso de arma branca, além das vítimas terem sido agredidas fisicamente, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes;
as

consequências
do delito não extravasam ao previsto no tipo; o
comportamento
das vítimas não contribuíram para a prática do crime.” (sic)

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis as circunstâncias do crime

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Assim, a utilização da majorante do concurso de pessoas para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, está escorreita.

Ademais, o uso de arma branca e a agressão física às vítimas também são circunstâncias do delito a serem desvaloradas.

A análise das circunstâncias do art. 59 do CP foi devidamente motivada, razão pela qual mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na 2a fase, foram reconhecidas
as atenuantes da confissão espontânea e
da
menoridade,
no entanto o magistrado considerou preponderante a violência praticada pelo réu e efetuou a
compensação
parcial em total discordância com o preceito legal.

A violência praticada pelo réu já foi ponderada na pena-base e não foram reconhecidas agravantes em seu desfavor.

Desse modo, reduzo a pena-base em 8 (oito) meses face à confissão e menoridade, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão.

Importante registrar que em atenção à Súmula 231 do STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na 3a fase, mantida a majoração em 2/3, diante das
causa
s
de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade,

elevo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Caracterizado o concurso formal
,
haja vista que os acusados mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 4 (quatro) vítimas, mantém-se o acréscimo de 1⁄4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que resulta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Em razão da quantidade da pena, mantém-se o regime inicial fechado.

Conserva-se a pena de 18 (dezoito) dias-multa estabelecida na sentença.

M atheus O liveira S antos B arbosa

Roubo qualificado

A pena-base foi devidamente estabelecida em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Confira-se:

“A

culpabilidade
está patente, uma vez demostrado à sociedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena.
Os antecedentes
, o réu responde a processo por tráfico, não tendo condenação, é tecnicamente primário. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.
Motivação do crime
: se constitui no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito.
As circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada ainda pelo uso de arma branca, além das vítimas terem sido agredidas fisicamente, o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes;
as consequências
do delito não extravasam ao previsto no tipo;
o comportamento
das vítimas não contribuíram para a prática do crime.
” (sic)

O concurso de pessoas, o uso de arma branca e a agressão física são circunstâncias do delito que justificam o aumento da pena-base, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, foram reconhecidas
as atenuantes da confissão espontânea e
da
menoridade,
no entanto o magistrado considerou preponderante a violência praticada pelo réu e efetuou a
compensação
parcial em total discordância com o preceito legal.

A violência praticada pelo réu já foi ponderada na pena-base e não foram reconhecidas agravantes em seu desfavor. De modo que reduzo a pena-base em 8 (oito) meses face à confissão e menoridade, considerando que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal na segunda etapa da aplicação.

Assim, a pena provisória fica estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3a fase, mantida a majoração em 2/3, diante das
causa
s
de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade,
elevo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Caracterizado o concurso formal

(subtração de coisas alheias móveis de 4 vítimas, mediante uma só conduta), mantém-se o acréscimo de 1⁄4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que resulta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Mantido o regime inicial fechado, face à quantidade da pena.

Conserva-se a pena de 18 (dezoito) dias-multa estabelecida na sentença.

B
runo
M
iguel
O
liveira dos
S
antos

Roubo qualificado

A pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com a devida motivação:

“A
culpabilidade
está patente, uma vez demostrado à sociedade que o acusado tinha consciência da ilicitude do seu comportamento, não podendo, porém, esse pressuposto servir de circunstância inidônea à exasperação da pena. Os
antecedentes
, o réu é primário e não possuidor de maus antecedentes conforme certidão criminal
. Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange à
personalidade
do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.
Motivação do crime:
se constitui no desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As
circunstâncias
serão valoradas negativamente, uma vez que o crime apurado nestes autos foi cometido em concurso de agentes, o que contribui sobremaneira para uma maior intimidação das vítimas, dificultando uma eventual resistência, pois o maior número de criminosos cria a sensação de superioridade destes em relação às vítimas, reforçada
ainda
pelo uso de arma branca,
além das vítimas terem sido agredidas fisicamente,
o que aumenta consideravelmente a gravidade e os riscos da empreitada criminosa, principalmente o grau de periculosidade envolvendo os agentes;
as

consequências
do delito não extravasam ao previsto no tipo; o
comportamento
da
s
vítima
s
não contribuíram para a prática do crime.
”

(
sic)

O concurso de pessoas, o uso de arma branca e a agressão física são circunstâncias do delito que justificam o aumento da pena-base, razão pela qual a mantenho.

Na 2a fase, foram reconhecidas
as atenuantes da confissão espontânea e
da
menoridade,
no entanto o magistrado considerou preponderante a violência praticada pelo réu e efetuou a
compensação
parcial em total discordância com o preceito legal.

A violência praticada pelo réu já foi ponderada na pena-base e não foram reconhecidas agravantes em seu desfavor.

Desta feita, reduzo a pena-base em 8 (oito) meses face à confissão e menoridade, totalizando 4 (quatro) anos de reclusão.

Na 3a fase, mantida a majoração em 2/3, diante das
causa
s
de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo e restrição de liberdade,
elevo a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Caracterizado o concurso formal

(subtração de coisas alheias móveis de 4 vítimas, mediante uma só conduta), mantém-se o acréscimo de 1⁄4 (um quarto), ou seja, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, o que resulta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Conserva-se a pena de 18 (dezoito) dias-multa estabelecida na sentença.

Estupro

A pena definitiva do delito de estupro foi estabelecida no mínimo legal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Somadas as penas do apelante Bruno (roubo e estupro), em razão do concurso material, totaliza
1
4
(qu
atorze
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.
Mantido o regime inicial fechado.

À vista do exposto e, em dissonância ao parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para a
umentar o
quantum
de redução pela atenuante da confissão e redimensionar as penas, tornando-as
definitivas para Pedro Luís Nascimento França Arruda e Silva e Matheus Oliveira Santos Barbosa em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1
8 (dezoito) dias-multa

e para

Bruno Miguel Oliveira dos Santos em
1
4
(qu
atorze
) anos
e 4 (quatro) meses
de reclusão
, em regime fechado,
e 18 (dezoito) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021